Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar objetivamente quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora